Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.
1. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão que a deferiu.
2. Remessa oficial desprovida.